Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733353-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA - ME, FERNANDO SARDINHA DOS SANTOS, BRUNA FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O A parte agravante não se conforma com a decisão da instância prima que indeferiu o pedido de expedição de ofícios destinados aos bancos digitais NUBANK, MERCADO PAGO, PIC PAY, PAGUESEGURO, ACQIO, BANCO ORIGINAL e BANCO INTER, com o objetivo de obter o crédito perseguido no cumprimento de sentença. Ocorre que, em tese, e conforme alegado pelo juízo originário, essas "Fintechs" fazem parte do Sistema Financeiro Nacional e, por conseguinte, abrangida nas busca do Sistema BACENJUD 2.0. Destarte, concedo prazo de 15 (quinze) dias para o agravante emendar a inicial do agravo de instrumento e coligir prova documental no sentido que as referidas instituições financeiras não estão abrangidas no Sistema Bacenjud 2.0, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de documento essencial. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora